Tribunal: TJMT
Processo: 1026112-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026112-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. cédula de crédito bancário. exigência de extratos bancários. planilha detalhada. operação sem natureza rotativa. inexistência de vícios no acórdão.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em Execução de Título Extrajudicial, visando sanar supostas omissões, contradições e obscuridades relativas à qualificação da Cédula de Crédito Bancário como título líquido, certo e exigível, diante da falta de extratos bancários e da apresentação de planilha unilateral.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a aplicabilidade do art. 28, §2º, II, da Lei 10.931/2004, frente às cláusulas contratuais que indicariam movimentação bancária; (ii) verificar se houve contradições e obscuridades quanto à natureza da operação contratual e à suficiência da planilha apresentada; (iii) estabelecer se a falta de menção a precedentes de outros Tribunais configura omissão relevante; (iv) aferir se houve omissão quanto à prova da constituição em mora.

iii. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais da decisão, não servindo para rediscutir fundamentos ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. A alegada omissão quanto ao art. 28, §2º, II, da Lei 10.931/2004 não prospera, pois a decisão impugnada examinou o conteúdo do dispositivo, afastando sua incidência diante da inexistência de crédito rotativo e da pactuação de liquidação por boletos.

5. A planilha apresentada supre a exigência legal de liquidez prevista no inciso I do referido dispositivo, por conter os elementos essenciais: valor contratado, encargos, amortizações parciais e saldo devedor.

6. Não se verifica contradição entre as cláusulas contratuais e a fundamentação do acórdão, pois o uso de débito automático foi interpretado como mecanismo eventual e subsidiário, não alterando a natureza da operação.

7. O significado da expressão “quando for o caso”, contida no caput do §2º do art. 28, foi esclarecido pela fundamentação, que condiciona a exigência de extratos bancários à natureza rotativa da operação, o que não se verifica na hipótese.

8. A falta de menção a precedentes de Tribunais Estaduais não configura omissão, pois o acórdão fundamentou-se em entendimento consolidado do STJ, que prevalece sobre jurisprudência local.

9. A constituição em mora foi presumida com base no inadimplemento contratual e vencimento antecipado da dívida, sendo desnecessária a apresentação de extratos para esse fim.

10. O prequestionamento implícito foi considerado satisfeito, conforme entendimento do STJ, não sendo exigível a citação expressa dos dispositivos legais nos Embargos de Declaração.

iv. dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de planilha detalhada supre a exigência de liquidez da Cédula de Crédito Bancário quando a operação não possui natureza rotativa e a forma de pagamento ordinária é por boletos bancários. 2. A exigência de extratos bancários prevista no art. 28, §2º, II, da Lei 10.931/2004 somente se aplica às hipóteses em que o contrato envolver movimentação contínua de conta corrente ou crédito rotativo. 3. A falta de menção nominal a precedentes estaduais não configura omissão relevante quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada do STJ. 4. A mora pode ser presumida pelo inadimplemento das parcelas e vencimento antecipado do contrato, sendo desnecessária a comprovação por extrato bancário quando pactuada a liquidação por boletos. 5. O prequestionamento está presente mesmo na ausência de citação expressa de dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 576; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Zanata & Lima Zanata Ltda.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

Em suas razões, a empresa Embargante alega que o julgamento incorreu em omissões, contradições e obscuridades juridicamente relevantes.

Sustenta que não foi analisada a aplicabilidade do art. 28, §2º, II, da Lei 10.931/2004 ao caso concreto, especialmente diante da existência de cláusulas contratuais que indicam movimentação em conta corrente, como débitos parciais, compensação com aplicações e uso de cheque especial.

Assegura que a Embargada confessou amortizações parciais sem demonstrar a evolução do débito, e que a planilha apresentada é estática e unilateral, não atendendo aos requisitos legais de liquidez.

Aduz que o acórdão não enfrentou precedentes específicos oriundos dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, São Paulo e Amapá, que tratam de hipóteses análogas e exigem a apresentação de extratos bancários para configuração da liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

Alega a houve manifestação quanto à prova da constituição em mora e a existência de obscuridades relativas ao alcance jurídico da expressão “quando for o caso”, constante do art. 28, §2º, da Lei 10.931/2004, bem como aos critérios utilizados para a correta classificação da natureza da operação contratual.

Menciona a existência de contradições entre as cláusulas contratuais e a fundamentação do acórdão, e entre o conteúdo da planilha e sua suposta suficiência probatória.

Com esses argumentos, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e atribuição de efeito modificativo aos Aclaratórios, com reforma do acórdão e extinção da execução.

Contraminuta no Id. 328299888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

Zanata & Lima Zanata Ltda
. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1039206-24.2025.8.11.0041, movida por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

A Julgadora de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Executada, sob o fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) acompanhada de planilha de cálculo é suficiente para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do título (art. 28 da Lei 10.931/2004).

Em suas razões recursais, a Agravante alegou a ocorrência de
error in judicando
, ante a evidente iliquidez do título por ausência dos extratos da conta corrente na qual se pactuou o débito automático das parcelas da CCB nº C40631930-4.

Afirmou que o documento é imprescindível para verificar a evolução do débito, amortizações parciais, disponibilização do crédito e a mora.

Invocou a interpretação sistemática do art. 28, §2º, I e II, da Lei 10.931/2004, bem como precedentes do STJ (Tema 576/REsp 1.291.575/PR) e jurisprudências dos Tribunais de Justiça do Estado e São Paulo e Minas Gerais.

Sustentou que a planilha unilateral da Apelada não substitui os extratos em operações liquidadas por débito em conta.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade da execução pela falta de título líquido, certo e exigível (arts. 783 e 803, I, CPC).

Na sessão de julgamento realizada em 30/10/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformada,
Zanata & Lima Zanata Ltda.
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissões, contradições e obscuridades juridicamente relevantes.

Em suas razões, a empresa Embargante alega que o julgamento incorreu em omissões, contradições e obscuridades juridicamente relevantes.

Sustenta que não foi analisada a aplicabilidade do art. 28, §2º, II, da Lei 10.931/2004 ao caso concreto, especialmente diante da existência de cláusulas contratuais que indicam movimentação em conta corrente, como débitos parciais, compensação com aplicações e uso de cheque especial.

Assegura que a Embargada confessou amortizações parciais sem demonstrar a evolução do débito, e que a planilha apresentada é estática e unilateral, não atendendo aos requisitos legais de liquidez.

Aduz que o acórdão não enfrentou precedentes específicos oriundos dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, São Paulo e Amapá, que tratam de hipóteses análogas e exigem a apresentação de extratos bancários para configuração da liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

Alega a houve manifestação quanto à prova da constituição em mora e a existência de obscuridades relativas ao alcance jurídico da expressão “quando for o caso”, constante do art. 28, §2º, da Lei 10.931/2004, bem como aos critérios utilizados para a correta classificação da natureza da operação contratual.

Menciona a existência de contradições entre as cláusulas contratuais e a fundamentação do acórdão, e entre o conteúdo da planilha e sua suposta suficiência probatória.

Com esses argumentos, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e atribuição de efeito modificativo aos Aclaratórios, com reforma do acórdão e extinção da execução.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Sob esse enfoque, os argumentos deduzidos pela Embargante não prosperam.

Pelo que se observa, a tese central da empresa Embargante, de que o título seria ilíquido por falta de extratos bancários, foi expressamente enfrentada e rejeitada com base na interpretação sistemática do artigo 28 da Lei 10.931/2004.

O voto condutor consignou que, em operações cuja forma de pagamento se dá por boletos bancários, com autorização de débito apenas em caso de inadimplência, inexiste a obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários.

Por tal motivo, a planilha detalhada apresentada pela credora Embargada supre a exigência legal, nos termos do inciso I do §2º do artigo 28 da Lei de regência.

A alegação de que o acórdão não teria analisado o inciso II do mesmo parágrafo legal também não merece acolhimento, isso porque, ainda que não tenha sido mencionado nominalmente o dispositivo, o seu conteúdo foi inequivocamente examinado.

A decisão colegiada destacou que a operação executada não se configura como contrato de abertura de crédito rotativo, tampouco revela características de movimentação bancária contínua, o que afasta a incidência do inciso II.

A caracterização jurídica da operação, à luz das cláusulas contratuais e da sistemática de pagamento, foi devidamente estabelecida, com base no elemento objetivo: a pactuação de boletos como forma ordinária de adimplemento.

Esta Relatora também enfrentou a tese de iliquidez fundada na ausência de extratos ao afirmar, de forma expressa, que a planilha juntada discriminava o valor originalmente contratado, os encargos, as amortizações parciais realizadas e o saldo devedor atualizado.

O fato de a planilha não apresentar evolução do débito em moldes distintos da sistemática contratual não compromete sua validade, pois o título não decorre de crédito rotativo, mas de mútuo com parcelas fixadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 576, respalda a tese adotada, ao reconhecer que a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário pode se embasar em planilha detalhada, desde que esta contenha os elementos indicados no inciso I do §2º do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004.

A suposta contradição entre o conteúdo das cláusulas contratuais e a conclusão do acórdão também não se sustenta, isso porque, a autorização para débito automático, compensação ou uso de cheque especial, quando prevista para hipótese de inadimplemento, não altera a natureza da operação nem a afasta da sistemática ordinária de liquidação por boletos bancários.

O acórdão, ao reconhecer a cláusula de débito em conta como mecanismo subsidiário e eventual, não incorreu em contradição, mas interpretou o contrato com base em seus termos objetivos.

Igualmente, não se verifica qualquer obscuridade, pois o significado da expressão “quando for o caso”, prevista no
caput
do §2º do artigo 28, foi esclarecido pela fundamentação adotada.

Esta Relatora consignou que a apresentação de extratos bancários somente é exigível quando a natureza da operação justificar tal necessidade, o que não se verifica em contratos com liquidação por boletos e inexistência de crédito rotativo.

A interpretação, embora não literal, é inteligível, sistemática e juridicamente suficiente.

Ademais, cumpre ressaltar que a falta de menção nominal a precedentes de outros Tribunais Estaduais não configura omissão relevante, pois o acórdão firmou seu posicionamento com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cuja autoridade vinculante e orientação uniforme se sobrepõem às decisões isoladas de Tribunais locais.

A jurisprudência contrária não foi ignorada, mas implicitamente superada pela
ratio decidendi
adotada.

Por fim, a alegação de omissão quanto à prova da mora revela, novamente, mero inconformismo.

Consoante exposto no aresto, a mora está presumida pelo inadimplemento das parcelas e pelo vencimento antecipado da dívida, conforme expressamente assentado na fundamentação. A apresentação de extratos para verificar eventual saldo na data de vencimento não é requisito legal ou jurisprudencial, especialmente quando a forma de pagamento pactuada foi por boleto e o débito em conta se condicionou à inadimplência.

Dessume-se, pois, que o acórdão enfrentou os pontos alegados, ainda que de forma contrária ao interesse da empresa Embargante.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026